Tribunal: TJDFT
Processo: 0735428-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CORRETA FIXAÇÃO. TERMO INICIAL. ARTIGO 4o DA LEI No 5.478/68. PAGAMENTO DE ALIMENTOS IN NATURA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO COMO FORMA DE EVITAR INDEVIDO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE BENEFICIÁRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A literalidade do artigo 4o da Lei de Alimentos estabelece que os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação. A interpretação de postergar o início da obrigação, fixando como termo a quo o ato citatório, estimularia o alimentante a evitar a citação e, assim, a adiar a exigibilidade da prestação alimentícia, o que, certamente, contraria o princípio do melhor interesse da criança e o sentido de proteção previsto na Lei no 5.478/68.
2. Não obstante a vedação legal à compensação de crédito alimentar (art. 1.707 do CC/02), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, dedução de pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia com eventuais despesas pagas in natura, de modo a evitar o flagrante enriquecimento sem causa da parte beneficiária.
3. Possível verificar dos autos originários que o agravante demonstrou o pagamento de diversas despesas dos agravados nos meses em execução, sendo que tal fato deve ser interpretado como ato de boa-fé do alimentante a ensejar a incidência da exceção ao princípio da não compensação como forma de se evitar indevido enriquecimento sem causa por parte dos alimentandos.
4. No caso apresentado, as circunstâncias que levaram à prestação in natura devem ser perquiridas e sopesadas, sobretudo porque até a fixação judicial dos alimentos provisórios, o alimentante costumava arcar com despesas destinadas ao atendimento de necessidades essenciais dos menores alimentados, não restando configurado, na espécie, o ato de mera liberalidade do devedor de alimentos. Precedentes.
5. As despesas efetivamente comprovadas na origem durante o período questionado (12/2020 e 01/2021) pagas pelo agravante em prol dos agravados devem ser abatidas do valor cobrado na execução, devendo prosseguir a demanda quanto a eventuais diferenças, que lá serão apuradas.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.